Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-80.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004829-80.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 509.249.076-49 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA – DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA (CID: C85.1 – LINFOMA DE CÉLULAS B, NÃO ESPECIFICADO) – LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA 598, DO STJ – LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAVIO AFASTADA – ART.5°, XXXV, DO CF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), desde que se enquadrem, cumulativamente, nas seguintes situações: os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares); e possuam alguma doença elencado no art. 6.° XIV, da Lei nº 7.713/98.

2. Para concessão do benefício pleiteado, o art. 30, da Lei n.º 9.250/1995, estabelece como requisito a elaboração de laudo pericial por meio de serviço médico oficial. Todavia, a Súmula n.º 598, do STJ, preleciona ser desnecessária a apresentação de parecer médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Assim, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, o magistrado julgará antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do imposto de renda, sob pena de violação ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos da “
AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
” ajuizada por NILSON FERREIRA DA SILVA em desfavor da parte recorrente, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Vistos.

Nilson Ferreira da Silva propôs ação em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MT Prev, com pedido de declaração de isenção do imposto de renda, a partir de 27.03.2019, e restituição dos valores descontados a título de IR.

Consta da inicial que o demandante é policial militar do Estado de Mato Grosso, transferido à reserva remunerada em 14.08.2009, e reclama isenção do imposto de renda por ser portador de neoplasia maligna.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, falta do interesse de agir e, no mérito, pugna pela improcedência da pretensão ante a ausência de comprovação do direito reclamado.

A Mato Grosso Previdência – MT Prev, citada, deixou de oferecer contestação.

Não houve impugnação à contestação.

Oportunizada a produção de provas, o demandante requereu a prova pericial e o Estado de Mato Grosso manifestou o desinteresse.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Os fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

No que diz respeito à preliminar de falta do interesse de agir, a recusa do demandado em reconhecer a procedência da pretensão supre a comprovação da negativa administrativa, razão pela qual rejeito a arguição.

Dos documentos médicos que instruem a inicial, verifica-se que o demandante foi diagnosticado com leucemia linfocítica crônica em progressão.

Em face da experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, não é necessário conhecimento técnico para dizer que leucemia se trata de uma neoplasia maligna, conhecida popularmente como câncer.

Para os portadores de neoplasia maligna aposentados, a Lei n. 7.713/1988, no artigo 6º, XIV, confere isenção do imposto de renda.

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os
proventos
de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Sobre a questão, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o imposto de renda não incide sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II, DO CTN. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, RECONHECIDAS JUDICIALMENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.

3. Dois são os requisitos para a isenção: a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária (art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que a verba percebida corresponda à aposentadoria ou pensão, ainda que a doença

seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral.

(...)

(REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

Comprovado o diagnóstico em 27.03.2019 (Id. 56995282 – pág. 10) a isenção é reconhecida a partir desta data, sendo devida, portanto, a restituição dos valores descontados a título de IR.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão de Nilson Ferreira da Silva, de modo que declaro o direito a isenção do imposto de renda e condeno o Mato Grosso Previdência – MT Prev a restituir R$92.020,76 descontado a título de IR dos proventos do demandante, desde 27.03.2019 até a propositura da ação, mais aqueles que ainda forem descontados.

Os juros de mora, de 1% ao mês, contam-se a partir do trânsito em julgado (Sumula 188, STJ), e a correção monetária, pelo IGP-DI/FGV, a partir do pagamento indevido (Sumula, 162, STJ). Índices aplicados em conformidade com o STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

Condeno os demandados a despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Sentença sujeita a reexame necessário, pois o valor total da condenação é ilíquido.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

BARRA DO GARÇAS, 3 de dezembro de 2021.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

Do
decisum
, interposto, tempestivamente, conforme certidão de ID.

132789653, pela parte promovida, ora apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID.

132789652), por via do qual aduz que:
“ (...) ação proposta pelo ora Apelado, visando o afastamento da incidência do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, veio desprovida de qualquer comprovação de ter postulado previamente na via administrativa o reconhecimento a tal benefício fiscal (isenção), contrariando desse modo, as disposições legais do
artigo 2º, I, “h” e art. 3º da LC 128/2003,
que é clara quanto à necessidade não só de
requerimento específico
, como também, de realização de
perícia médica
,
cujas providências não ocorreram no presente caso
”.
Pede, pois, ao final:

“(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo,
por conseguinte,
o E. TJ/MT proveja-o, reformando a sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação, invertendo o ônus da sucumbência.

(...).”

A parte apelada, intimada, apresenta contrarrazões, por via das quais pugna pelo não conhecimento do presente recurso ou pelo seu desprovimento (ID. 132789655).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID. 139887185).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID. 132789652), por via do qual aduz que:
“ (...) ação proposta pelo ora Apelado, visando o afastamento da incidência do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, veio desprovida de qualquer comprovação de ter postulado previamente na via administrativa o reconhecimento a tal benefício fiscal (isenção), contrariando desse modo, as disposições legais do
artigo 2º, I, “h” e art. 3º da LC 128/2003,
que é clara quanto à necessidade não só de
requerimento específico
, como também, de realização de
perícia médica
,
cujas providências não ocorreram no presente caso
”.
Pede, pois, ao final:

“(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo,
por conseguinte,
o E. TJ/MT proveja-o, reformando a sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação, invertendo o ônus da sucumbência.

(...).”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelada é policial militar do Estado de Mato Grosso, transferido para reserva remunerada desde 14.08.009, consoante ato n.º 12.243/2009, publicado no Diário Oficial anexo no ID.132786676, por ter sido diagnosticado com Leucemia Linfocítica Crônica em progressão (CID: C85.1 - Linfoma de células B, não especificado), em 27.03.019 (ID. 132786677, pág. 10).

Diante disso, requer a isenção do imposto de renda, com fundamento no artigo 6. °, XIV, da Lei 7.713/88, por ser portador de doença grave, elencada no rol a seguir transcrito:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

(...)”
. (grifos nossos)

Para concessão do benefício pleiteado, o art. 30, da Lei n.º 9.250/1995, estabelece como requisito a elaboração de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, vejamos:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV
e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

§ 2º Na relação das moléstias a que se refere o
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose)”.

Todavia, a Súmula n.º 598, do STJ, preleciona ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Assim, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, o magistrado julgará antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

In casu
, a parte recorrida juntou ao processo diversos documentos, tais como atestados médicos, exames, laudos médicos e receitas, que atestam sua condição frágil, tornando dispensável a emissão de parecer oficial.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, após apreciar o AgInt no REsp 1.713.224, firmou entendimento de que, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz imprescindível comprovar a contemporaneidade dos sintomas ou a avaliação do médico oficial do estado.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1713224 PE 2017/0309731-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – AUTOS PARA JULGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAM A DOENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO OFICIAL – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda. Embora administrativamente o Ministério Público tenha negado a isenção ao IRPF incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de isenção de Imposto de Renda.

(N.U 0021012-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

Desse modo, diante do conjunto probatório que instrui o feito,
não merecem prosperar os arrazoados da parte apelante.

Vale ressaltar, por oportuno, que embora a
Leucemia Linfocítica Crônica não esteja prevista expressamente no rol do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, segundo o
artigo científico “ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer”, publicado pelo Ministério da Saúde no site
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/abc_do_cancer_2ed.pdf
, a doença aqui discutida
é um tipo de câncer, ou seja, é
uma

neoplasia maligna,
vejamos:

“ (...)

As neoplasias malignas ou tumores malignos manifestam um maior grau de autonomia e são capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar metástases, podendo ser resistentes ao tratamento e causar a morte do hospedeiro.

(...)

O câncer é uma neoplasia maligna.

(...)

6. OS PRINCIPAIS TIPOS DE CÂNCER

O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo. Entretando, alguns órgãos são mais afetados do que outros; e cada órgão, por sua vez, pode ser acometido por tipos diferenciados de tumor, mais ou menos agressivos.

Os vários tipos de câncer são classificados de acordo com a localização primária do tumor. Exemplo: colo do útero, mama e pulmão.

Observe, a seguir, informações sucintas sobre os tipos de câncer mais incidentes na população brasileira.

(...)

Leucemias

Doença maligna dos glóbulos brancos (leucócitos) do sangue. Sua principal característica é o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais.

Obs.: a medula óssea produz as células que dão origem às células sanguíneas, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas.

(...)

Alguns tipos de câncer
de mama, estômago e intestino parecem ter um forte componente familiar, embora não se possa afastar a hipótese de exposição dos membros da família a uma causa comum. Determinados grupos étnicos parecem estar protegidos de certos tipos de câncer:
a leucemia linfocítica
é rara em orientais, o Sarcoma de Ewing (uma forma de tumor ósseo) é muito raro em negros
”.

(Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/abc_do_cancer_2ed.pdf - consulta realizada em 23.11.2022).

A propósito, é o entendimento das cortes superiores:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. O interesse de agir resta configurado pela resistência oferecida pela União na contestação. 2. Restando comprovado que o autor é portador de leucemia linfocítica crônica (CID C91.1), e que, portanto, faz jus à isenção prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988, os valores retidos na fonte a título de imposto de renda incidentes sobre o seu benefício de aposentadoria/pensão são indevidos e devem ser restituídos. 3. Correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 39, § 4º, da Lei 9.250/95.

(TRF-4 - APELREEX: 50030952820114047110 RS 5003095-28.2011.4.04.7110, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 12/12/2012, PRIMEIRA TURMA) ”.

No mesmo sentido, dispõe matéria publicada pela Farmacêutica Janssen em
https://www.janssen.com/brasil/minha-saude/llc
:

“ (...)

A leucemia linfocítica crônica (LLC) é um tipo de câncer que começa quando certos glóbulos brancos, componentes do nosso sangue chamado linfócitos, se transformam. Esse processo de transformação das células é lento e muitas pessoas não apresentam sintomas por alguns anos
1
. Porém, com o passar do tempo, o número de células de leucemia aumenta, espalhando-se pelo corpo, atingindo linfonodos, fígado e baço
1
.

(...).”

(Disponível em
https://www.janssen.com/brasil/minha-saude/llc
- consulta realizada em 09.03.2023).

Outrossim, o Instituto Nacional de Câncer – INCA consigna que existem mais de 12 tipos de leucemia, sendo que os quatro primários são leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia mieloide crônica (LMC), leucemia linfocítica aguda (LLA) e
leucemia linfocítica crônica
(CLL). (Disponível em
https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/leucemia
- consulta realizada em 09.03.2023).

No tocante à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, observa-se que tal solicitação não é requisito necessário a ser preenchido para o ajuizamento da demanda judicial, sob pena de violação ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Sobre o tema, já decidiu a jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE
PRÉVIO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA
. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ.
ISENÇÃO
DE INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO
. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
É desnecessário o
prévio

requerimento

administrativo
para o ajuizamento de ação visando à declaração de
isenção
do desconto de
imposto
de
renda
dos proventos de aposentadoria da servidora municipal, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção
do
Imposto
de
Renda
, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).
O portador de moléstia grave, como cardiopatia grave, tem direito à
isenção
de
imposto
de
renda
de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.
“Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).
(N.U 1044180-69.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – PARALISIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1003471-66.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)”.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula n.º 423, do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023